Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESACATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO DE CELULAR EM LOCAL CONHECIDO PELA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. OFENSAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a recorrente pela prática dos crimes de receptação e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial é nula, por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de receptação e desacato; e (iii) verificar se a dosimetria da pena foi realizada de maneira correta e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é válida quando fundada em elementos concretos e objetivos que caracterizem fundada suspeita da prática delitiva. No caso, o veículo trafegava em alta velocidade, com os faróis apagados e, ao avistar a viatura policial, o condutor acelerou bruscamente, evidenciando tentativa de fuga. Tais circunstâncias configuram fundada suspeita que autoriza a abordagem e a revista pessoal, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal.
4. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias fáticas em que houve a suposta aquisição do aparelho celular.
5. A recorrente admite ter adquirido o aparelho na Feira do Rolo, por R$200,00, sem nota fiscal ou documentação, desconhecendo o vendedor. A aquisição de bem em local notoriamente conhecido pela comercialização de produtos ilícitos, por preço manifestamente inferior ao praticado no mercado e sem documentação, configura o elemento subjetivo do tipo penal.
6. O crime de desacato está comprovado pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão parcial da recorrente.
7. A adoção da fração de 1/8, sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato cominadas para o delito, para a negativação de vetor na primeira fase da dosimetria, é critério aceito pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 3o; 59; 68; 69; 180, caput; 331, caput; Código de Processo Penal, artigo 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 907.988/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.428.540/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025; AgRg no HC n. 984.097/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025; AgRg no AREsp n. 2.746.068/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.